Tribunal: TJSP
Processo: 0008549-68.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Agravo em Execução – Livramento condicional – R. decisão que denegou o pedido de livramento condicional. Recurso Defensivo pleiteando a concessão do benefício, argumentando que o sentenciado preenche os requisitos para tanto.
Sentenciado que cumpre pena em regime fechado e teve negada a progressão ao regime semiaberto (exame criminológico desfavorável) e, posteriormente, indeferido o

Ementa:
Agravo em Execução – Livramento condicional – R. decisão que denegou o pedido de livramento condicional. Recurso Defensivo pleiteando a concessão do benefício, argumentando que o sentenciado preenche os requisitos para tanto.
Sentenciado que cumpre pena em regime fechado e teve negada a progressão ao regime semiaberto (exame criminológico desfavorável) e, posteriormente, indeferido o benefício do livramento condicional – A concessão de livramento condicional ao sentenciado que cumpre pena em regime fechado configuraria a chamada progressão 'por saltos', vedada pelo sistema jurídico.
Decisão proferida que se encontra devidamente fundamentada – Necessidade de progressão ao regime intermediário, onde estará sob a vigilância do Estado e submetido a regras mais flexíveis, podendo demonstrar se efetivamente assimilou a terapêutica penal para, posteriormente, alcançar a liberdade plena – Recurso desprovido.